Tribunal: TJSP
Processo: 2031601-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA (de licença e funcionamento) - Exercícios de 2009 a 2013 - Município de Salto de Pirapora - Exceção de pré-executividade - Não acolhimento - Alegação de de nulidade das Certidões de Dívida Ativa e da citação editalícia - Rejeição da objeção processual - Cabimento - CITAÇÃO EDITALÍCIA - Necessidade do prévio esgotamento das diligências, em busca do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA (de licença e funcionamento) - Exercícios de 2009 a 2013 - Município de Salto de Pirapora - Exceção de pré-executividade - Não acolhimento - Alegação de de nulidade das Certidões de Dívida Ativa e da citação editalícia - Rejeição da objeção processual - Cabimento - CITAÇÃO EDITALÍCIA - Necessidade do prévio esgotamento das diligências, em busca do executado, apto a autorizar a citação por edital, que se verificou na hipótese - Prévia tentativa de citação postal e via Oficial de Justiça, que cientificou que o executado se encontrava em lugar incerto e não sabido - Incidência do precedente vinculante (Tema no 102), do E. STJ, firmado no REsp no 1.103.050/BA - Súmula no 414 do E. STJ - NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS - Títulos executivos expedidos em obediência aos requisitos legais - Não violação ao princípio da legalidade - Ausência de prejuízo ao exercício do direito de defesa - Presunção relativa de certeza e liquidez das CDAs não afastada - Precedentes do E. STJ - Decisão mantida - Agravo desprovido.